Tribunal: CARF
Processo: 18470.731326/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731326/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.762 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
NASCENTE COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES E
DECORAÇÕES EIRELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
Cabível a exclusão do contribuinte, do regime do Simples Nacional, quando
restar provada a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou
Municipal, cuja a exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-65.547 - 4a Turma da
DRJ/BSB, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO n° 755298, de 10/09/2012, que a excluiu do Simples Nacional,
devido existência de débitos de natureza não previdenciária, com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731326/2012-53
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731326/2012-53

Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 3 e 17).
Cientificada em 09/10/2012 (fl. 05), em sede de manifestação de inconformidade,
a ora recorrente alega, em síntese, que regularizou todos os seus débitos tempestivamente,
LISTADOS ADIANTE:
Inscrição

Processo

7029901829338

10768.23594/99-11
7020500878288

10768.520308/2005-71
7020500878369

10768.520309/2005-16
70605001061080

10768.520311/2005-95
A DRJ negou provimento, em apertada síntese, porque realizou pesquisas nos
sistemas da PGFN (fls. 54 a 108) que a permitiram verificar que os débitos remanesciam em
situação de exigibilidade após o término do prazo para regularização.
Cientificada da decisão em 27/01/2015 (fl.117) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 11/02/2015 (fl 80)
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente limitou-se a argumentar que já
comprovara todos os pagamentos dos débitos e anexa cópias.
Em julgamento, ocorrido em 06 de agosto de 2020, através da resolução de
número 1001-000.528, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
A documentação anexada (fls. 121 a 151) aparenta comprovar que os
pagamentos foram, de fato, efetuados em períodos anteriores ao da emissão do ADE.
No entanto, a tela anexada à fl. 50 indicam que as pendências existiam em 11/04/2014.
Além disso, observa-se que a recorrente anexou a documentação apenas em
sede de recurso voluntário. Dispõe o art. 16, §4o, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731326/2012-53

Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase
do processo em benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
Obviamente, a DRF não teve a oportunidade de examiná-la, portanto, proponho
converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta, além de
examinar a idoneidade da documentação anexada, confirme (ou não) a existência dos
débitos apontados no ADE. O contribuinte deverá ser cientificado a respeito.
Deverá ser emitido um relatório fiscal conclusivo, a respeito deste exame, a ser
encaminhado a este CARF para que se prossiga com o julgamento.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou a informação fiscal (fls.
164/165), concluindo que:
Conclusão
Com base no relatório e fundamentos os débitos relacionados no ADE, não
foram pagos ou parcelados dentro do prazo legal.
Ante tal constatação, encaminhe-se os autos a equipe realizar ciência para
cientificar o interessado dos documentos de fls.158 a 163, incluídos por essa diligência
fiscal, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso no prazo de trinta dias
conforme o facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
A recorrente (às fls. 175/176) apresentou um requerimento de desistência
preferindo não se manifestar contrariamente ao resultado da diligência supra.
Consequentemente, desconsidera-se o pedido de desistência da recorrente (com
fundamento no art. 51, § 2o da Lei 9.784/99) e, com base no resultado da diligência verifica-se
que as pendências não foram resolvidas em tempo hábil, nos termos do inciso V, ao art. 17,
combinado com o parágrafo 2o, ao art. 31, da Lei Complementar 123/2006, a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Com base no exposto, nego provimento ao presente recurso voluntário mantendo-
se a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.762 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731326/2012-53

Fl. 343
DF CARF MF
Original